Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LICENÇA DO PARTICIPANTE JUNTO AO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL). SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. RETORNO ÀS ATIVIDADES. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO DE LICENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR RESPECTIVO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INADEQUADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.

II. Havendo controvérsia sobre o valor das contribuições devidas pelo participante depois da cessação de licença junto ao patrocinador, a resolução do mérito não prescinde da perícia atuarial requerida pela entidade fechada de previdência privada.

III. Apelação provida.